Tribunal: CARF
Processo: 17613.720113/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720113/2012-61
ACÓRDÃO
2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SORAIDE RUY BRAGATTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM PARTE DO
LANÇAMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL.
A manifestação expressa de concordância do sujeito passivo com
determinada infração objeto da Notificação de Lançamento afasta o litígio
quanto à matéria, operando-se a preclusão consumativa. Não ocorrendo a
apreciação da questão pela instância de julgamento de primeiro grau, é
incabível a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição administrativa.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face de quaisquer princípios ou regras constitucionais.
IRPF.
DEDUÇÃO
POR
DEPENDENTES.
DUPLICIDADE.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ALCANCE JURÍDICO.
Comprovado que o contribuinte exerceu validamente a opção pela inclusão
dos dependentes na Declaração de Ajuste Anual original, apresentada em
data anterior à declaração do cônjuge, e que a posterior declaração
retificadora não alterou tal condição, deve ser reconhecida a legitimidade
da dedução.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas as despesas com instrução relativas a dependentes
regularmente declarados, e observado o limite legal anual, é indevida a
glosa efetuada por falta de amparo legal.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à glosa das
despesas médicas, redução da multa de ofício e dos juros, bem como da violação à princípios
constitucionais; e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Johnny Wilson Araújo Cavalcanti e Carmelina Calabrese, que votaram por negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 87/90):
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento
(fls. 8 a 14), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 7.096,22,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções indevidamente pleiteadas a título de
dependentes (R$ 5.191,20, pois Pedro Henrique, Ana Carolina e Julia Ruy Bragatto
foram declarados como dependentes pelo cônjuge, Walter Bragatto Júnior);
despesas com instrução (R$ 8.126,82, por falta de amparo legal para deduzir as
despesas com instrução dos dependentes excluídos no lançamento) e despesas
médicas (R$ 14.216,83, por se referirem a gastos em benefício de pessoa não
incluída ou não aceita, no lançamento, como dependente na declaração).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
3
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 103/157), que:
a) A sua concordância do lançamento é exclusivamente com relação as despesas
médicas lançadas com a Sra. Marlene Fagundes e com o Sr. Walter Bragatto
Júnior, esclarecimento que não foi feito pelo contador na impugnação.
Entretanto, seria um paradoxo, pensar que a recorrente estaria concordando
com a devolução das despesas médicas dos seus filhos, visto que toda a
impugnação baseia-se em demonstrar que a opção de inclusão dos
dependentes comuns foi efetivada em favor da DIRPF do exercício de 2010 da
recorrente, e em consequência disso, a possibilidade de lançar as despesas
educacionais e médicas deles. A despesa médica com os filhos decorre,
justamente, da possibilidade de manutenção destes como dependentes na
DIRPF do exercício de 2010. Diante disso, requer com escopo no princípio da
razoabilidade que não seja acolhida a preclusão total quanto ao ponto;
b) Quanto aos dependentes, explica que o contador que elaborou a DIRPF, incluiu
equivocadamente s filhos como dependente dele, o que causou duplicidade,
mas percebe-se claramente o equívoco, vez que as despesas médicas e
escolares não foram lá incluídas;
c) De todo modo, ante o equívoco, foi providenciada, em 23/10/2012, a
Declaração Retificadora do seu cônjuge, excluindo os dependentes e gerando
um débito que foi parcelado e pago em 5 parcelas (Doc 3), sendo o restante
feito em compensação com a restituição do imposto de renda a restituir do
exercício de 2012 ( Doc 4). O débito, portanto, encontra-se integralmente
quitado;
d) Nesse particular, aponta que a decisão de piso não observa os princípios da
razoabilidade e verdade material ao invocar o art. 7, parágrafo primeiro do
Decreto n. 70.235/72 ao consignar que retificação foi posterior ao início do
procedimento fiscal;
e) Explica que na sua DIRPF original, de 08/03/2010, já constavam os três filhos
como dependentes e deduzidas duas despesas médicas e de instrução. A
retificação realizada em 21/07/2010 foi apenas para incluir seu pai como
dependente, mantendo-se a declaração original quanto aos demais pontos.
Ressalta, assim, que a inclusão dos filhos como dependentes foi anterior à
declaração do seu marido, apresentada em 18/03/2010;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
4
f) Destaca que a lei faculta aos cônjuges o direito de opção pela dependência e
essa opção sempre foi feita pela recorrente, desde a data do nascimento dos
filhos, vez que os fatos com despesas médicas e instrução sempre foram
efetivados pela recorrente (conforme contratos escolares e o plano de saúde
formalizado, da qual a contribuinte é associada e os valores descontados de
seus contracheques);
g) Restou comprovada as despesas com instrução, vez que juntados os respectivos
contratos escolares às fls.74/81, carnes de escola às fls. 65/73 e declarações de
quitação às fls. 18/20. Ainda, comprovou-se as despesas médicas, mediante a
apresentação de declaração da Associação dos Servidores do Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo às fls. 64, que intermediava os contratos de
plano de saúde da (UNIPLAN). que era pago através de desconto em folha,
contracheques acostados às fls. 52/64,
h) Pede a redução da multa ao percentual de 50% (cinquenta por cento),
considerando que reconheceu parte do débito e até o momento a Receita
Federal não emitiu a guia para pagamento e regularização. Caso não seja aceita,
requer a redução da multa nos termos do art. 601 do Decreto n. 7212/2010;
i) Roga ainda pela redução de juros, vez que desde a notificação do lançamento e
impugnação ocorridos em 2011, somente em 14/02/2018, depois de passados 6
anos, a recorrente recebeu a decisão administrativa, ferindo assim os princípios
da razoável duração do processo administrativo e da eficiência na administração
pública, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
A Notificação de Lançamento formalizou glosa de despesas médicas assim
discriminadas:
a) R$ 6.317,36, referentes a despesas médicas declaradas junto à ASTCES –
Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
5
favor de Marlene Fagundes e Walter Ruy Bragatto, beneficiários que não
constavam como dependentes da contribuinte na Declaração de Ajuste;
b) R$ 7.899,47, igualmente referentes a despesas médicas declaradas junto à
ASTCES, em favor de Pedro Henrique R. Bragatto, Ana Carolina R. Bragatto e Júlia
R. Bragatto, cuja glosa decorreu da exclusão dos dependentes na revisão efetuada
pela autoridade fiscal, por ausência de amparo legal à época da fiscalização.
Instada a se manifestar, a contribuinte apresentou impugnação administrativa, a
qual se mostra devidamente redigida, fundamentada e estruturada, enfrentando pontualmente as
infrações relativas à dedução indevida de dependentes e à dedução indevida de despesas com
instrução, com apresentação de argumentos jurídicos e indicação de documentos comprobatórios.
Contudo, no que tange especificamente à infração relativa à dedução indevida de
despesas médicas, a impugnação contém manifestação expressa, clara e inequívoca de
concordância. É ver (e-fl.2) :
Referência: Notificação de Lançamento n° 2010/320837302619515
SORAIDE RUY BRAGATTO, CPF: 020.231.657-25, nâo se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação
nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, peles motivos a seguir expostos:
Infração: Dedução Indevida com Dependentes Valor da Infração: R$ 5.191,20.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade.
- Pedência já devidamente esclarecida, tempestivamente conforme o termo de
atendimento a intimação de n° 201010000088927, (copias anexas).
Infração: Dedução Indevida com Despesa do Instrução Valor da Infração: RS
8.12G.82.
- O valor refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a), com
idade até 21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual individual previsto na
legislação tributária.
- Pedência já devidamente esclarecida, tempestivamente conforme termo de
atendimento a intimação de n° 2010100C0088927, (copias anexas).
Infração: Dedução Indevida de Despesas Módicas –
Concordo com essa infração
Seguem anexos os seguintes documentos: Qtde. Documento
3 Documento que comprove o grau de parentesco do dependente com o
contribuinte (por exemplo, certidão de nascimento, carteira de identidade,
certidão de casamento, documento hábil a comprovar a união estável)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
6
1 Recibos, notas fiscais e/ou outros documentos hábeis a comprovar a despesa
com instrução realizada
1 Procuração com firma reconhecida – grifou-se.
Como se vê, a declaração referente à concordância com a infração “Dedução
Indevida de Despesas Médicas” não comporta qualquer ambiguidade, ressalva ou
condicionamento, configurando aceitação integral da glosa, com consequente retirada da matéria
do âmbito litigioso. Inclusive, nota-se que, conforme relação de documentos anexados a
impugnação acima, sequer consta a anexação de documentos referente às despesas médicas
declaradas junto à Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Ressalte-se que a concordância não se deu de forma tácita ou automática, mas sim
expressa, inserida em peça que demonstra plena capacidade argumentativa. A impugnação
evidencia que a contribuinte, por meio de seu representante, optou conscientemente por
impugnar determinadas infrações e aceitar outras, exercendo regularmente o contraditório nos
limites que entendeu pertinentes.
A dedução por dependente consiste em valor fixo previsto em lei, cuja fruição
decorre automaticamente do reconhecimento da condição de dependência. Diversamente, as
despesas médicas, ainda que relacionadas a dependentes, não constituem dedução automática,
dependendo de pagamento efetivo e atendimento a requisitos próprios, razão pela qual se
qualificam como matéria autônoma no lançamento.
A posterior alegação de que a concordância teria decorrido de erro de terceiro
(contador) não tem o condão de afastar seus efeitos jurídicos. No processo administrativo fiscal, é
pacífico o entendimento de que os atos praticados por representante regularmente constituído
vinculam o representado, não sendo possível, salvo prova robusta de vício de consentimento,
desconstituir manifestação expressa de vontade com base em alegações genéricas de equívoco
profissional.
Ademais, a matéria relativa às despesas médicas não foi enfrentada pela DRJ,
instância de primeira análise, inexistindo, portanto, decisão recorrida sobre o ponto. É ver trecho
da decisão de piso:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS A interessada
manifestou expressa concordância com a glosa de despesas médicas no valor de
R$ 14.216,83. Assim, tal matéria configura-se não litigiosa (Decreto 70.235/1972,
art. 17), ficando precluso o direito de a interessada discuti-la em momento
posterior. Cabe, ainda, à autoridade preparadora promover a imediata cobrança
do crédito tributário decorrente.
O conhecimento da discussão apenas em sede recursal implicaria supressão de
instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição administrativa, razão pela qual o
recurso não pode ser conhecido quanto a esse ponto.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
7
Assim sendo, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Do mesmo modo, a argumentação relativa à redução da multa de ofício e dos juros
não consta da impugnação, não podendo ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência
do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Por fim, destaca-se que ao longo de sua peça recursal a recorrente alega violação à
diversos princípios constitucionais, como razoabilidade e proporcionalidade, não obstante tais
alegações não podem ser conhecidas, nos termos da Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos à glosa das despesas médicas e a
redução da multa de ofício e dos juros, vez que preclusos; bem como da violação à princípios
constitucionais, nos termos da Súmula CARF n.2.
2
MÉRITO
No caso dos autos, remanescem em litígio a glosa de dedução de dependentes e de
despesas com instrução. Sendo assim, passo à análise.
2.1 DESPESAS COM DEPENDENTES
O lançamento glosou, entre outros pontos, o valor de R$ 5.191,20, referente à
dedução por dependentes, sob o fundamento de inexistência de amparo legal, em razão de os
filhos Pedro Henrique R. Bragatto, Ana Carolina R. Bragatto e Júlia R. Bragatto constarem, à época,
como dependentes na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge da recorrente.
A decisão recorrida entendeu que, como a declaração retificadora apresentada pela
recorrente em 21/07/2010 substituiu integralmente a declaração original, e considerando que o
cônjuge já havia declarado os filhos em 18/03/2010, estaria caracterizada a duplicidade apta a
justificar a glosa.
Portanto, a controvérsia cinge-se à definição de qual dos cônjuges exerceu
validamente a opção pela inclusão dos dependentes comuns, para fins de dedução no IRPF.
Dos autos, restou comprovado documentalmente que:
i. a recorrente apresentou sua Declaração de Ajuste Anual
original em 08/03/2010, na qual já constavam os três filhos
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
8
como dependentes, com as respectivas deduções legais (e-fl.
141);
ii. somente em 18/03/2010 o cônjuge da recorrente apresentou
sua própria declaração, incluindo os mesmos dependentes (e-
fl. 149);
iii. em 21/07/2010, a recorrente apresentou declaração
retificadora, a qual não alterou a situação dos filhos,
limitando-se à inclusão de seu pai como dependente,
mantendo-se íntegros os demais dados da declaração original
(e-fl. 23).
Esse encadeamento fático demonstra que a opção pela declaração dos
dependentes foi exercida, de forma válida e anterior, pela recorrente, não havendo qualquer
elemento nos autos que indique desistência, exclusão ou modificação dessa opção.
Embora a legislação atribua à declaração retificadora efeito substitutivo integral, tal
regra não pode ser interpretada no sentido de reiniciar a cronologia do exercício da opção quando
o conteúdo material relativo aos dependentes permanece inalterado. A retificação limita-se a
substituir a forma declaratória, preservando-se a manifestação de vontade anteriormente
exercida nos pontos não modificado, razão pela qual a data juridicamente relevante para a análise
da duplicidade de dependentes permanece sendo a da declaração original, apresentada em
08/03/2010.
Nesse contexto, resta evidenciado que a recorrente exerceu validamente, e em
momento anterior, a opção pela inclusão dos filhos como dependentes, não havendo nos autos
qualquer elemento que indique desistência ou exclusão posterior. A inclusão dos mesmos
dependentes pelo cônjuge, em data posterior, configura ato indevido, incapaz de afastar direito já
regularmente exercido.
A DRJ consignou, ainda, que a retificação apresentada pelo cônjuge após a ciência
do lançamento, em 23/02/2012, não poderia produzir efeitos liberatórios, à luz do art. 7o, § 1o, do
Decreto no 70.235/1972. Embora correta essa afirmação, ela não é determinante para a solução
do litígio, pois o reconhecimento do direito da recorrente não se funda em ato posterior ao início
do procedimento fiscal, mas em situação jurídica consolidada desde a entrega de sua declaração
original.
Nesse sentido, imperioso registrar que, embora irrelevante para a conclusão
adotada, o cônjuge da recorrente apresentou, em 23/10/2012, declaração retificadora excluindo
os dependentes, da qual resultou débito devidamente constituído, parcelado e integralmente
quitado, conforme demonstram os documentos constantes dos autos (e-fls. 122 e seguintes). Tal
circunstância, embora juridicamente irrelevante para a formação do convencimento, corrobora as
alegações da recorrente e evidencia a inexistência de qualquer prejuízo ao erário, uma vez que o
crédito tributário correspondente encontra-se integralmente satisfeito.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
9
Diante desse conjunto probatório e jurídico, conclui-se que a glosa da dedução por
dependentes no valor de R$ 5.191,20 não se sustenta, devendo ser cancelada.
2.2 DESPESAS COM INSTRUÇÃO
A glosa da dedução das despesas com instrução, no valor de R$ 8.126,82, teve como
fundamento exclusivo a exclusão dos dependentes na revisão fiscal, sob o argumento de falta de
amparo legal.
Conforme já reconhecido neste voto, a exclusão dos dependentes não se sustenta,
uma vez que restou comprovado que a recorrente exerceu validamente a opção pela inclusão dos
filhos Pedro Henrique R. Bragatto, Ana Carolina R. Bragatto e Júlia R. Bragatto em sua Declaração
de Ajuste Anual original, apresentada em 08/03/2010, anteriormente à declaração do cônjuge,
mantendo-se tal condição na declaração retificadora.
Superado o óbice relativo à condição de dependentes, cumpre examinar a
comprovação das despesas.
Nesse ponto, verifica-se que a recorrente juntou aos autos documentação idônea e
suficiente para comprovar os dispêndios com instrução (Escola dos três filhos), consistentes em
contratos escolares dos filhos firmados em seu nome (e-fls. 74/81), carnês-escolares/recibos de
pagamento emitidos pela instituição de ensino, nos quais figura como sacada a própria recorrente
(e-fls. 65/73), bem como declarações de quitação expedidas pela escola, igualmente em nome da
contribuinte, atestando o pagamento das mensalidades escolares dos filhos (e-fls. 18/20).
Os documentos apresentados atendem aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto sobre a renda, demonstrando não apenas a efetiva prestação do serviço educacional, mas
também o pagamento das despesas pela recorrente, em benefício de seus dependentes legais.
Não há nos autos qualquer elemento que infirme a autenticidade ou a veracidade da
documentação apresentada.
Ressalte-se, ainda, que para o ano-calendário 2009, o limite anual individual de
dedução das despesas com instrução era de R$ 2.708,94 (por pessoa/dependente), nos termos do
art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, da Lei n. 9.250/95, com redação vigente à época. Verificado que as
despesas foram lançadas dentro do referido limite individual e referem-se a dependentes
legalmente admitidos, não subsiste a glosa efetuada.
Diante disso, reconhecida a legitimidade da condição de dependentes e
comprovada a efetiva realização e quitação das despesas com instrução, não há amparo legal para
a manutenção da glosa, impondo-se o seu cancelamento.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à glosa das despesas médicas, redução da multa de ofício e
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.390 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720113/2012-61
10
dos juros, bem como da violação à princípios constitucionais; e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 169
DF CARF MF
Original